Tribunal: STF
Processo: ARE 1297237
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTERIOR À CF/88. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA QUE FOI INSERIDA NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO, RECEBENDO MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS DURANTE A CARREIRA. BENEFÍCIOS RESERVADOS AOS SERVIDORES QUE ACESSARAM OS CARGOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE N. 38, QUE LHE CONFERIU EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO REENQUADRAMENTO NA FORMA PLEITEADA. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR AMBAS AS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 8)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(...) o (a) recorrido (a) ingressou no quadro orgânico-funcional do Estado do Acre sem prestar concurso público e, mesmo obtendo diversas vantagens do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR ao longo da vida funcional, por força de Parecer que orientou a Administração Pública Estadual acerca da decisão proferida por esse Pretório Excelso na ADI nº 3.609-AC, deixou de gozar dos mesmos direitos conferidos aos servidores públicos concursados.” (eDOC 9, p. 8).
    Aduz-se, também, que “jamais o judiciário poderia ter concedido a vantagem requerida, sem o necessário atributo da efetividade (o qual não foi afirmado nem negado segundo o acórdão que apreciou os embargos declaratórios), o (a) recorrida não pode se arvorar do PCCR específico dos Professores e buscar a concessão de mais vantagens, especialmente um novo reenquadramento, sob pena de expressa afronta ao art. 37,II, da Constituição Federal (servidor(a) não aprovado(a) em concurso público) e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI nº 3.609-AC pelo STF.” (eDOC 9, p. 9)
    O TJ/AC inadmitiu o recurso, ante o óbice das súmulas 282 e 356 do STF. (eDOC 12)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que: (eDOC 6)
    “(...)
    Compulsando aos autos,verifico à fl.33 que a reclamante foi contratada em 1986,s em concurso público, para o exercício do cargo de Auxiliar de Serviços diversos, e por meio da Emenda Constitucional n.38/2005, recebeu efetividade no cargo ocupado. A tese recursal de que a reclamante perdeu a efetividade no serviço público por não ter sido aprovada em concurso público não merece guarida, pois conforme documentação apresentada (fls.33/36), sua contratação ocorreu em 05/05/1985, portanto anterior à CF/88. 
    (...)
    Quanto ao pleito de reenquadramento funcional, conforme preceitua o artigo 29 da LC n. 67/99, com as alterações da LC n. 274/2014, os servidores do ensino público estadual, ao preencherem os requisitos para aposentadoria, devem ser reenquadrados da seguinte forma: (...)
    (...)
    Da leitura do dispositivo, verifica-se que não se trata de progressão na carreira, e sim de reenquadramento a ser concedidos aos servidores, que ainda estivessem em atividade, a partir da data do preenchimento dos requisitos para aposentadoria. A norma tem sua determinação futura, ou seja, deve ser aplicada a partir do momento em que o servidor passa a ter direito à aposentadoria. In casu, extraio dos autos que a reclamante ainda não está aposentada,embora tenha preenchido o requisito no tocante ao tempo de contribuição, vez que conta com32 (trinta e dois) anos de serviço. Dessa forma, deveria ter sido reenquadrada nas referências por tempo de serviço, levando em conta, a cada três anos, o tempo de contribuição por serviço prestado na mesma carreira, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação. Assim sendo, se já conta com mais de 30 anos de efetivo exercício, é forçoso reconhecer que faz jus ao reenquadramento, na forma pleiteada. No que tange à alegação do Estado de que o interstício temporal não é o único requisito para a concessão da progressão na carreira, temos que as avaliações previstas em lei devem ser realizadas pela Secretaria e caso esta não seja realizada, os pontos são creditados ao servidor de forma automática1.Assim, ainda que o pleito da reclamante fosse pela progressão funcional ao longo da carreira, caberia ao Estado do Acre comprovar que as avaliações de desempenho,conhecimento e a aferição da qualificação profissional, foram efetivamente realizadas e que a servidora não alcançou a pontuação mínima de 70% dos pontos. Isso porque, embora não se trate de relação consumerista e a distribuição do ônus da prova deva se operar nos ditames do Estatuto Processual, extrai-se dos autos que a parte recorrente teria melhores condições de apresentar a prova a respeito da existência do fato, ante a facilidade da produção probatória. 
    (...).”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, o status jurídico dos servidores que ingressaram nos quadros da Administração sem concurso público – se efetivos ou não - foi especificamente abordado na ação direta, in verbis: 
    “No caso presente, analisando-se a norma impugnada, verifica-se que a sua inconstitucionalidade é patente, porque, desde a promulgação da Constituição de 1988, por força de seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. Ressalte-se que a orientação deste Tribunal, no sentido de não ser complacente em relação à regra do concurso público, encontra-se sedimentada no voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI nº 1.350/RO, nos seguintes termos: 
    (...)
    Verifica-se, ademais, que a norma impugnada ampliou incontestavelmente o conteúdo do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu, tão somente, a estabilidade excepcional – não a efetivação – dos servidores da administração direta, autárquica e das fundações públicas, o que não inclui os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Note-se que, apesar de não haverem ingressado na Administração Pública mediante concurso público, os servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público, conforme destacado no seu § 1º (“[o] tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”). 
    (...).”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao reenquadramento funcional – direito reservado aos servidores efetivos -, à servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. 
    Nesse sentido, os recentes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.
    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (ARE 1238618 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 1234740 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020)
     Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente